Tribunal: STF
Processo: ARE 1312485
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL — ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR — AUTORIA E MATERIALIDADE — COMPROVAÇÃO — PALAVRA DA VÍTIMA — ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO — LAUDO PERICIAL — DISPENSABILIDADE — DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL — IMPOSSIBILIDADE — VÍTIMA VULNERÁVEL — VIOLÊNCIA PRESUMIDA — RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
    1. A jurisprudência pátria é pacifica no sentido de que, nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vitima possui especial valor probatório, tendo em vista que esses delitos geralmente ocorrem à distância de testemunhas e não deixam vestígios. Por este motivo, dispensa-se inclusive o laudo pericial quando o fato delituoso puder ser comprovado por outros meios de prova. Precedentes.
    2. In casu, a autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas no caderno processual, sobretudo pela palavra segura das vítimas, que da fase inquisitiva à judicial, relataram os fatos delitivos de forma suficientemente convincente, expondo com clareza e coerência os atos libidinosos diversos da conjunção carnal praticados contra si, consistentes em sexo oral e em toques e carícias em suas partes íntimas.
    3. Embora a defesa busque desqualificar os depoimentos prestados pelas ofendidas, apontando contradições e incoerências nos relatos, verifica-se que tais inexatidões são irrelevantes e não desconstituem a prática delitiva, visto que não recaem sobre as elementares do tipo penal atribuído ao réu e, ademais, justificam-se pelo extenso lapso temporal de aproximadamente 12 (doze) anos transcorrido entre a colheita dos depoimentos em delegacia a inquirição em juízo.
    4. Em se tratando de vítima vulnerável, é descabida a desclassificação do crime de atentado violento ao pudor imputado ao apelante para o delito de importunação sexual, capitulado no art. 215-A do Código Penal, sobretudo em razão da presunção de violência de que são dotados os crimes sexuais praticados contra menores de 14 (quatorze) anos de idade, circunstância esta não prevista pelo tipo penal menos grave. Precedentes.
    5. Apelação Criminal conhecida e não provida."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, incisos XXXIX, XLVI, LIV e LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Dessa forma, a despeito da irresignação defensiva, concluo que o acervo probatório que instrui o feito é idôneo e suficiente, evidenciando, de maneira indubitável, que o apelante efetivamente praticou o delito de atentado violento ao pudor contra as vitimas Lídia Pereira da Silva e Letícia Pereira Oliveira, que ao tempo dos fatos contavam com 5 (cinco) e 9 (nove) anos de idade, respectivamente, razão pela qual a manutenção da condenação é medida que se impõe.
    No que diz respeito ao pedido de desclassificação delitiva, apesar do esforço argumentativo empreendido pelo apelante, perfilho do entendimento jurisprudencial dominante, no sentido da impossibilidade de desclassificação do crime de atentado violento ao pudor imputado ao apelante para o delito de importunação sexual, capitulado no art. 215-A do Código Penal, sobretudo em razão da presunção de violência de que são dotados os crimes sexuais praticados contra menores de 14 (quatorze) anos de idade, circunstância esta não prevista pelo tipo penal menos grave.
    A corroborar a tese acima esposada, insta transcrever os mais recentes precedentes exarados pelo Superior Tribunal de Justiça: 
    (...)
    Logo, consoante julgados acima expostos, em se tratando de vitima vulnerável e presente a elementar violência, ainda que presumida por força do art. 224, 'a' do Código Penal, com redação vigente ao tempo dos fatos, é descabida a pretendida desclassificação delitiva para o crime de importunação sexual, capitulado no art. 215-A do Código Penal, que não se adequa aos fatos ora apurados."
    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente